Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o paciente – a quem se imputa o crime de tráfico de drogas - é primário, sem antecedentes, com residência fixa, cursa enfermagem e tem ocupação lícita - e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes -, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo se a droga apreendida (maconha), embora proibida em todo território nacional e prejudicial à saúde, não está listada entre as mais perigosas. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.